Tribunal: TJBA
Processo: 8011370-62.2024.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8011370-62.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSEFA MARIA DA PAIXAO GOMES DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS, LUIZ ALBERICO RIOS CARNEIRO, MARVIN VIANA DA SILVA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM ESPECIALISTA EM COLUNA. PATOLOGIA DEGENERATIVA DA COLUNA VERTEBRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INAPLICABILIDADE DA TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL.

1. O direito à saúde, assegurado nos artigos 6º e 196 da Constituição da República, configura direito fundamental de eficácia plena e imediata, sendo dever do Estado garanti-lo por meio de políticas públicas e da prestação efetiva dos serviços de saúde.

2. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), reconheceu a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas ações voltadas à concretização do direito à saúde.

3. Restando comprovada a existência de patologia degenerativa da coluna vertebral (CID M51.1), com prescrição médica para atendimento por profissional especializado em coluna, impõe-se ao Estado da Bahia o fornecimento do serviço, inclusive mediante contratação na rede privada, se necessário.

4. A integralidade da assistência à saúde, prevista no art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.080/90, impõe atendimento articulado e contínuo, de modo a assegurar diagnóstico, acompanhamento e tratamento adequados.

5. A reserva do possível não se opõe à concretização do mínimo existencial, não podendo ser utilizada como argumento para o descumprimento das obrigações constitucionais relativas aos direitos fundamentais, conforme entendimento firmado na ADPF nº 45/DF.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, diante de sua consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência vigente.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 8011370-62.2024.8.05.0039, remetidos pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Camaçari, sendo Recorrente o Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari, Recorrida Josefa Maria da Paixão Gomes de Andrade e Recorrido o Estado da Bahia.

A C O R D A M

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

da Remessa Necessária e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala da Sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR